Tribunal: TJDFT
Processo: 0737846-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO (ART. 121, §2o, II e IV c.c. art. 14, II, DO CP). PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi preso em flagrante em 31/05/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2o, II e IV c.c. art. 14, II, ambos do CP. Na audiência de custódia realizada no dia 02/06/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que constrição cautelar é exigida para evitar a reiteração delitiva e para que se possa acautelar a ordem pública.
2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo sido trazido aos autos qualquer fato novo que justificasse tal revogação.
3. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos.
4. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciados e fundamentados.
5. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, antecipar a análise do mérito no sentido de avaliar se o caso melhor se amoldaria ao tipificado no art.129, caput, do CP, ainda mais havendo informação nos autos de que já houve sentença que pronunciou o réu nos termos da denúncia.
6. Acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária.
7. Possuir residência fixa, filhos menores e esposa sob sua dependência exclusiva não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
8. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não se vislumbra possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, além do que, no caso, resta demonstrada a periculosidade do paciente, que é reincidente, justificando, assim, a manutenção de sua prisão preventiva, diante do fundado receio de reiteração da prática criminosa.
9. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente.